Tribunal: TJDFT
Processo: 0752523-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar, caso queira, sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé elaborado nas contrarrazões de ID 54415918. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora